Tribunal: CARF
Processo: 15586.721206/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.721206/2012-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.618 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FABRICIO CARDOSO FREITAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA
PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e
pode ser determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido
implementada pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.721206/2012-52
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721206/2012-52

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 179/188), referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2009, ano-calendário 2008, decorrente de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, dissimulados sob a forma de distribuição de lucros de sociedade em conta de
participação.
Em sessão plenária de 13/04/2016, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-003.318 (fls. 702/743), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS SEM CARÁTER DE NORMA
GERAL. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e judiciais não têm caráter de norma geral e seus efeitos se
restringem às partes do litígio, salvo quando se trata de decisão proferida pelo STF
sobre a inconstitucionalidade de norma legal ou pelos STF e STJ sob a sistemática dos
recursos repetitivos (artigos 543-B e 543-C do CPC), que devem ser seguidas por este
Conselho, por força do art. 62 do RICARF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO NÃO PROVADA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN e presentes os requisitos do art. 10 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL
INFRINGIDA. INOCORRÊNCIA.
O erro ou a deficiência no enquadramento legal da infração cometida não acarreta a
nulidade do auto de infração, quando restar comprovada a não ocorrência da preterição
do direito de defesa, dada a descrição dos fatos contida no auto de infração e a
impugnação apresentada pelo Contribuinte contra as imputações que a ele foram feitas.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO. SIMULAÇÃO
A simulação existe quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna com
a realidade do negócio firmado. O fato gerador decorre da identificação da realidade e
dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas
pelas partes contratantes.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE.
A prática da simulação com o propósito de dissimular, no todo ou em parte, a
ocorrência do fato gerador do imposto, caracteriza a hipótese de qualificação da multa
de ofício, nos termos do art. 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721206/2012-52

RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA.
Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os valores arrecadados sob o
código de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e
convertida em rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de oficio.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar provimento parcial para compensar os tributos e contribuições pagos pela
empresa ZMM Empreendimentos e Participações Ltda., relativos aos rendimentos
reclassificados, com o imposto apurado no Auto de Infração, antes da aplicação da
multa de ofício, vencidos os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Martin da
Silva Gesto, Dílson Jatahy Fonseca Neto e José Alfredo Duarte Filho (Suplente
convocado), que deram provimento integral.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
16/05/2016 (fl. 744), sendo que, em 19/05/2016 (fl. 751), foram apresentados os embargos de fls.
745/750, os quais foram rejeitados por força do despacho de 752/755.
Cientificada do despacho que rejeitou seus embargos em 02/06/2016 (fl. 756) a
Fazenda Nacional, em 17/06/2019 (fl. 765), interpôs o Recurso Especial de fls. 757/764, ) no
intuito de rediscutir a matéria “dedução, no Imposto de Renda Pessoa Física apurado, do
valor pago pela Pessoa Jurídica”.
Como paradigma foi apresentado o Acórdão no 104-21.954, de 18/10/2006, cuja
ementa se transcreve a seguir:
CESSÃO DO DIREITO AO USO DA IMAGEM - CONTRATO DE TRABALHO DE
NATUREZA PERSONALÍSSIMA - IMPOSSIBILIDADE DE SEREM PROCEDIDAS
POR OUTRA PESSOA, JURÍDICA OU FÍSICA - PRESTAÇÃO INDIVIDUAL DE
SERVIÇOS - JOGADOR DE FUTEBOL - SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA - São tributáveis os rendimentos do trabalho ou de prestação individual
de serviços, com ou sem vinculo empregatício, independendo a tributação da
denominação dos rendimentos, da condição jurídica da fonte e da forma de percepção
das rendas, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer titulo. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes. Desta forma, o jogador de futebol, cujos
serviços são prestados de forma pessoal, terá seus rendimentos tributados na pessoa
física incluídos aí os rendimentos originados no direito de arena/cessão do direito ao uso
da imagem, sendo irrelevante a existência de registro de pessoa jurídica para tratar dos
seus interesses.
APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE AO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE
CARÁTER INTERPRETATIVO - Inaplicável o art. 129 da Lei n°. 11.196, de 2005, a
fatos geradores pretéritos, uma vez que dito dispositivo legal não possui natureza
interpretativa, mas sim instituiu um novo regime de tributação.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO QUALIFICADA - EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DA MULTA - Cabível a
exigência da multa qualificada prevista no art. 44, inciso II, da Lei n°. 9.430, de 1996,
quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721206/2012-52

definidos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964. A realização de operações
envolvendo empresas com o propósito de dissimular o recebimento de remuneração por
serviços prestados por pessoa física, caracteriza a simulação e, conseqüentemente, o
evidente intuito de fraude, ensejando a exasperação da penalidade.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO - CARÁTER CONFISCATÓRIO -
INOCORRÊNCIA - A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto dá causa a
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais. Desta forma, é
perfeitamente válida a aplicação da penalidade prevista no art. 44, II, da Lei n°. 9.430,
de 1996, quando restar caracterizado o evidente intuito de fraude, sendo inaplicável às
penalidades pecuniárias de caráter punitivo o princípio de vedação ao confisco.
INCONSTITUCIONALIDADE - O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula 1°
CC n°. 2).
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS MORATÓRIOS - A partir de 1° de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula 1° CC n°. 4).
Preliminar rejeitada.
Recurso negado.
Com o fito de demonstrar a divergência, reproduz os seguinte trecho do voto
condutor da decisão trazida a cotejo:
O recorrente pleiteia, caso for mantida a autuação na pessoa física, a compensação dos
tributos e contribuições pagos pela empresa. Improcedente o pedido, porque o valor
tributado foi aquele efetivamente recebido sob a rubrica de lucros distribuídos e não de
receita da empresa. Depois, porque a acusação é de que os pagamentos feitos pela GOL
- Consultoria foram apenas uma forma simulada de o Contratante, por intermédio de
uma interposta pessoa, remunerar o ora recorrente pelos serviços prestados.
Ora, a pessoa física, em seu nome, não pode pleitear os impostos apurados, lançados e
recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica, a única entidade
competente para pleitear a restituição deste indébito é a própria pessoa jurídica, na
formada legislação e por meio de seus representantes, falando em nome da pessoa
jurídica, uma vez que não teve receita auferida.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho datado de 4/7/2018 (fls. 766/770).
Aduz a Fazenda Nacional que, no que se refere à possibilidade de compensação
proporcional dos tributos recolhidos na Pessoa Jurídica oriundo de valores cujo fato gerador foi
transferido para a pessoa física, a decisão recorrida não pode prevalecer, pois não há que se
confundir a pessoa jurídica com a pessoa física, uma vez que se tratam de pessoas dotadas de
personalidades distintas, com patrimônio e responsabilidades apartadas que não podem se
confundir a não ser nos casos em que a legislação assim o permitir.
De acordo com o apelo recursal, a desconsideração da personalidade jurídica
levantada pelo contribuinte nos autos não tem aplicação no presente caso, uma vez que, no
presente caso, o que se verificou foi uma verdadeira simulação com a finalidade de não
pagamento dos tributos pela pessoa física. Nesse sentido, o fato de a pessoa física ser sócia da
pessoa jurídica utilizada, no caso concreto, para a ultimação da fraude é mais uma acusação em
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721206/2012-52

desfavor daquele e não um motivo a ensejar a possibilidade de compensação dos tributos pagos
pela pessoa jurídica pela pessoa física, pois essas não se confundem.
Discorre ser essa uma decorrência lógica do Princípio da Entidade, conceito
criado pela contabilidade, onde o patrimônio da entidade não se confunde com o de seus sócios
ou acionistas. Por este princípio a contabilidade seria mantida para a empresa como uma
entidade identificada, registrando os fatos que afetam o seu patrimônio e não o de seus titulares,
sócios ou acionistas. Tal princípio afirma a autonomia patrimonial, evidenciando que o
patrimônio da empresa não se confunde com o de seus sócios ou proprietários.
Infere a Recorrente que o procedimento de permitir a compensação de tributos
pagos pela Pessoa Jurídica que deveriam em verdade ser tributado pela pessoa física não
encontra campo em nosso ordenamento jurídico tributário, uma vez que não há previsão legal
para tanto. Nos termos do apelo fazendário, a legislação referente ao Imposto de Renda é
enfática ao compartimentar a tributação da pessoa física e da pessoa jurídica com regras próprias
e distintas adaptadas às situações que correspondem.
Assim, permitir a compensação nos moldes esboçados pelo acórdão recorrido
seria mitigar o próprio conceito de personalidade jurídica das empresas, pois estar-se-ia
considerando que o patrimônio do sócio se confunde com o da empresa, uma vez que a
compensação de tributos só pode ocorrer com créditos próprios e não de terceiros como aventado
na decisão.
Os princípios da celeridade e da economia processuais, de acordo com a
Recorrente, apenas podem ser aplicados em consonância com a lei e não a afrontando, que é
exatamente o que ocorreria ao se permitir a realização de uma operação não prevista em lei, com
base apenas nestes princípios.
Defende a Fazenda Nacional que a empresa, caso prejudicada, quer por erro ou
por dolo, com o recolhimento indevido de determinado tributo, deve, respeitando a lei, seguir o
rito próprio para reaver tais valores solicitando a restituição da quantia indevidamente paga nos
termos do que dispõe o art. 165 do CTN com a possibilidade de compensar tais valores com
outros por ela devidos, conforme previsão do art. 170 do CTN.
Ressalta que os valores tributados em discussão foram aqueles efetivamente recebidos
sob a rubrica de lucros distribuídos e não de receita da empresa, o que tornaria patente a necessidade de
reforma do julgado.
Requer, por fim, seja conhecido e provido o presente recurso, para afastar a
possibilidade de compensação dos tributos pagos na Pessoa Jurídica com os valores a serem
pagos pela Pessoa Física lançados nos presentes autos.
Notificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento o contribuinte interpôs embargos de declaração
os quais foram rejeitados. Foi também apresentado pelo Sujeito Passivo o Recurso Especial de
fls. 889/993 que teve seu seguimento negado em vista dos despachos de fls. 1096/1116 e
1121/1124.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721206/2012-52

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso especial é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários à sua
admissibilidade, portanto dever ser conhecido.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à possibilidade de
aproveitamento, no cálculo de créditos tributários devidos por pessoa física em decorrência de
reclassificação/desclassificação de receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa
jurídica, na qualidade de contribuinte.
Sobre este ponto, o acórdão recorrido apresentou as seguintes considerações:
Compensação dos imposto pagos pela pessoa jurídica
No que concerne ao pedido de compensação, entendo que assiste razão à
Recorrente, uma vez que não seria razoável reclassificar as receitas da empresa para
rendimentos da pessoa física, e obrigar que a empresa solicite uma restituição ou uma
compensação posterior, sofrendo o ônus de eventual decadência do direito creditório e
principalmente da exigência da multa de oficio lançada no presente processo, quando
já se sabe que houve pagamento parcial dos tributos sobre tais rendimentos, ora
reclassificados.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões deste Conselho:
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA. Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os
valores arrecadados sob o código de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi
desclassificada e convertida em rendimentos de pessoa física, base de cálculo do
lançamento de oficio. (Acórdão n° 2102-002.441, data de publicação: 11/03/2013, rel.
Núbia Matos Moura).
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DA PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA. Devem ser compensados na apuração do crédito tributário os
valores arrecadados sob os códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita
foi desclassificada e convertida em rendimentos de pessoa física, base de cálculo do
lançamento de oficio. (Acórdão n° 2801-002.280, data de publicação: 21/10/2012, rel.
Tânia Maria Paschoalin).
IRPF - RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DA PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA - Devem ser compensados na apuração do crédito
tributário os valores arrecadados sob os códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica,
cuja receita foi desclassificada e convertida em rendimentos de pessoa física, base de
cálculo do lançamento de oficio. (Acórdão n° 2202-00252, data de publicação:
23/09/2009, rel. Antonio Lopo Martinez).
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721206/2012-52

Sendo assim, deve ser feita a compensação dos tributos e contribuições pagos pela
empresa ZMM Empreendimentos e Participações Ltda., relativos aos rendimentos
reclassificados, com o imposto apurado no Auto de Infração, antes da aplicação da
multa de oficio. (Grifos no original.)
Desse modo, restou decidido que, em razão da simulação perpetrada pela pessoa
física, evidenciada pelo lançamento, os rendimentos tributados pela pessoa jurídica são devidos,
de fato, pela pessoa física, na qualidade de contribuinte. Em virtude disso, concluiu-se pela
possibilidade de compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica, relativos aos rendimentos
reclassificados, com o imposto apurado em decorrência do lançamento.
Em linha do que restou decidido pela Turma a quo, entendo que devem ser
aproveitados, na apuração de créditos tributários devidos por pessoa física, antes da aplicação da
multa de ofício, os valores arrecadados sob códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja
receita foi desclassificada, uma vez que caracterizada simulação na operação objeto do
lançamento.
Nesse sentido, adoto como razões de decidir a fundamentação do Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos no Acórdão 9202- 2.112, de 09/05/2012, que vai ao encontro
do entendimento consubstanciado no acórdão recorrido:
A recorrente alega não ser possível se permitir que se compense de ofício, do
tributo cobrado da pessoa física, os tributos pagos na pessoa jurídica sobre os mesmos
rendimentos, pois essa matéria não foi diretamente impugnada, estando alcançada pelo
instituto da preclusão.
Ressalte-se que esse assunto não foi apreciado no recurso especial relativo ao
auto de infração lavrado contra o cônjuge da fiscalizada, citado anteriormente neste
voto.
De imediato, discordo dos argumentos do recurso. A compensação dos tributos
já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela pessoa jurídica, constitui
consequência direta do próprio lançamento, e pode ser determinada de ofício pela
autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela Fiscalização.
Agir de modo diverso, acarretaria em uma das duas alternativas:
a) movimentação desnecessária da máquina administrativa, que deveria restituir
o imposto pago pela pessoa jurídica, sendo mais racional realizar o procedimento no
curso deste processo;
b) enriquecimento ilícito da Administração Pública, que terá recebido duas
vezes pelo mesmo fato gerador (bis in idem), sem lei específica para tal, caso se
considere impossível o pedido de restituição, por já ter se passado cinco anos do fato
gerador. (Grifou-se.)
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.618 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721206/2012-52

Conclusão
Face o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe seguimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital